Tribunal: TJDFT
Processo: 0720513-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS NA SENTENÇA DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE EXECUTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A multa por descumprimento da obrigação - ou astreintes – é medida coercitiva que deve ser fixada em montante suficiente e adequado para impulsionar o devedor a cumprir a obrigação de fazer estabelecida em determinação judicial.

2. A doutrina e a Jurisprudência trilham o entendimento de que a intimação pessoal do devedor se faz necessária para que seja inequívoca a sua ciência sobre a obrigação de fazer imposta, uma vez que o cumprimento da obrigação é a finalidade precípua da decisão que arbitra a multa em caso de descumprimento.

3. A regra geral para intimação dos atos judiciais - por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, em nome do patrono da parte - não foi alterada pela nova sistemática processual, sendo idêntica àquela prevista no CPC/1973, em vigência quando a Súmula n. 410 do STJ foi editada.

4. Hipótese em que demonstrada a intimação pessoal da parte da decisão proferida em agravo de instrumento que fixou as astreintes.

5. Recurso desprovido.